Tribunal: TJES
Processo: 5000166-19.2018.8.08.0033
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000166-19.2018.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: NILDA REBLIN ULIANA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DEVIDAMENTE RECONHECIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
1. A Recorrente insurge-se contra sentença que declarou nula a contratação objeto da demanda e condenou o Recorrente ao ressarcimento em dobro dos descontos indevidamente realizados em conta do consumidor, ora Recorrida, bem como fixou danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Mesmo intimada para juntar o contrato que daria ensejo às cobranças deflagradas no caso em apreço, a Recorrente manteve-se inerte, limitando-se a trazer telas sistêmicas de diminuta relevância probatória, sendo certo que lhe competia anexar aos autos os documentos que corroborariam a sua conduta, o que não fez, deixando de desincumbir-se do ônus probatório que lhe competia no tocante à regularidade da contratação e das cobranças realizadas, a teor dos art. 373, II, do CPC c/c 14, §3º, I, CDC.
3. Do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.
4. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.